Tribunal: TJPA
Processo: 0801907-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801907-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: RUAN SOUSA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE SER MERO USUÁRIO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DIVERSIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0801907-05.2026.8.14.0000) impetrado em favor de RUAN SOUSA ARAUJO contra ato do Juízo da 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. O Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 27/01/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), após ser detido na "Operação Ocupação II" tentando fugir da polícia e sendo flagrado na posse de 14 pedras de crack, uma trouxa de maconha, dinheiro fracionado e uma balança de precisão.

II. Questão em discussão:

2. A impetração requer a revogação da prisão preventiva, alegando: (i) que o paciente seria mero usuário de drogas e a quantidade apreendida é pequena; (ii) que o Ministério Público foi favorável à liberdade durante a audiência de custódia; (iii) a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP); e (iv) a suficiência de medidas cautelares diversas dada a primariedade e residência fixa do paciente.

III. Razões de decidir:

3. Impropriedade da Via Eleita e Indícios de Traficância:
A tese de desclassificação para a conduta de usuário demanda aprofundado exame fático-probatório, inviável na via estreita do
writ
. Contudo, os elementos dos autos — notadamente a apreensão de balança de precisão escondida na residência, dinheiro fracionado e a diversidade de entorpecentes (crack e maconha) — constituem indícios robustos de traficância (
fumus comissi delicti
), afastando,
primo ictu oculi
, a condição de mero usuário.

4. Fundamentação Idônea e Garantia da Ordem Pública:
A decisão combatida está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
). A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo
modus operandi
(tentativa de fuga e posse de apetrechos para pesagem e venda). Ademais, o paciente possui registros de atos infracionais anteriores, indicando risco concreto de reiteração delitiva. A manifestação inicial do MP na audiência de custódia não vincula o magistrado, mormente quando a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem nesta instância.

5. Condições Pessoais e Medidas Cautelares:
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são irrelevantes quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme inteligência da Súmula nº 08 do TJPA. Diante da estrutura típica de comércio (balança e fracionamento), as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atividade ilícita.

IV. Julgamento e Tese
:

6. Ordem CONHECIDA e DENEGADA.

Tese:
A apreensão de balança de precisão, aliada à diversidade de substâncias entorpecentes (crack e maconha) e dinheiro fracionado, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, indicando dedicação à traficância incompatível com a alegação de mero usuário e com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivo relevante citado:
art. 310 e 312 do CPP; Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 988.871/SP, STJ, Quinta Turma, j. 30/4/2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0801907-05.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801003-59.2026.8.14.0040

IMPETRANTE: ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA, OAB/PA 20.285

PACIENTE: RUAN SOUSA ARAÚJO

AUTORIDADE: 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Antonio Araujo de Oliveira em favor de
RUAN SOUSA ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 0801003-59.2026.8.14.0040.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente seria mero usuário de drogas, argumentando que a quantidade apreendida é pequena e compatível com o consumo pessoal. Alega, ainda, que o Ministério Público opinou favoravelmente à liberdade provisória durante a audiência de custódia e que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, autorizariam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar, foram prestadas as informações pela autoridade coatora e colhido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente ação constitucional, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ordem não merece concessão, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

1. DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO

Inicialmente, cumpre destacar que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória aprofundada, sendo imprópria para a análise valorativa de fatos e provas necessária para desclassificar a conduta de tráfico (art. 33) para uso (art. 28 da Lei de Drogas), salvo em casos de flagrante atipicidade, o que não se verifica na espécie.

A defesa alega que a quantidade de droga é "pouca" e que o paciente é "somente usuário". Contudo, os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante apontam em direção oposta. A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão robustamente demonstrados.

O paciente foi preso no contexto da "Operação Ocupação II", realizada em área mapeada por índices de criminalidade e tráfico de entorpecentes. Ao avistar a guarnição policial, o paciente empreendeu fuga, dispensando entorpecentes durante o trajeto.

Embora a defesa tente minimizar a apreensão, foram encontradas
14 (quatorze) pedras de uma substância amarelada semelhante ao crack
e
01 (uma) trouxa de maconha
. O crack, por sua natureza altamente viciante e deletéria, possui alto potencial lesivo mesmo em quantidades aparentemente pequenas.

Mais grave ainda, e espancando a tese de "mero usuário", foi encontrada na residência do paciente, escondida atrás do fogão, uma
balança de precisão pequena
. A apreensão deste apetrecho é circunstância objetiva que indica a dedicação à mercancia e ao fracionamento da droga para venda, não sendo utensílio comum a quem apenas consome. Somado a isso, foi apreendida quantia fracionado, compondo o cenário clássico da traficância.

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a apreensão conjunta de diversidade de substâncias, balança de precisão e dinheiro fracionado "revela estrutura mínima típica do tráfico e indica dedicação habitual à atividade criminosa, sendo incompatível com a tese de mero consumo pessoal".

2. DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP)

Não assiste razão à defesa quanto à ausência dos requisitos da custódia cautelar. A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

A autoridade coatora, ao converter o flagrante em preventiva, destacou acertadamente que:

"A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, bem como pela apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado e objetos que, em tese, foram empenhorados ou adquiridos mediante a atividade ilícita, circunstâncias que denotam não se tratar de uso pessoal, mas de atividade organizada e voltada à mercancia de drogas".

A gravidade concreta do delito é evidente. O
modus operandi
— fuga da abordagem policial e ocultação de drogas e balança de precisão em residência — demonstra risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social.

Ademais, embora a defesa alegue que o paciente é primário, constam nos autos registros de atos infracionais pretéritos (Termos Circunstanciados), e o próprio paciente, em seu interrogatório policial, afirmou que "já foi preso por tráfico de drogas ano passado", o que reforça a necessidade da segregação para evitar a reiteração criminosa.

No tocante à alegação de que o Ministério Público opinou pela liberdade na audiência de custódia, ressalto que tal manifestação, ainda que tenha ocorrido naquele momento inicial, não vincula o Magistrado, que tem o dever de zelar pela ordem pública conforme seu livre convencimento motivado (art. 310 e 312 do CPP). Ademais, nesta instância, o
Parquet
, representado pela Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se expressamente pela
denegação da ordem
, corroborando a legalidade da prisão.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa, primariedade), é pacífico o entendimento de que estas, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Aplico ao caso a
Súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça
:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, no caso concreto,
insuficientes e inadequadas
. A presença de apetrechos de preparação (balança) e a diversidade de drogas indicam que o paciente faz do ilícito um meio de vida ou, ao menos, possui estrutura voltada ao comércio, de modo que apenas a restrição da liberdade é capaz de interromper a cadeia delitiva e garantir a ordem pública.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pela Procuradoria:

"A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas ao risco de reiteração delitiva, justificam a manutenção da prisão preventiva. (...) Não há elementos nos autos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo indispensável a manutenção da custódia cautelar."
(AgRg no HC n. 988.871/SP, STJ, Quinta Turma, j. 30/4/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente Ruan Sousa Araujo, por estarem preenchidos os requisitos legais e devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau.

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/02/2026